Tribunal: TJDFT
Processo: 0732705-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu tutela de urgência para limitar os últimos contratos firmados à cobrança apenas do valor principal, até que fosse garantido ao agravado o recebimento de um salário-mínimo líquido mensal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede o benefício da gratuidade de justiça; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que limitou os descontos consignados nos contratos mais recentes do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que concede gratuidade de justiça não está entre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, razão pela qual é incabível agravo de instrumento para impugná-la, devendo eventual inconformismo ser examinado em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.
4. A tutela de urgência, por outro lado, pode ser impugnada via agravo de instrumento (art. 1.015, I, do CPC), desde que presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento admite, em caráter excepcional, a concessão de medidas antecipatórias, desde que comprovado o comprometimento do mínimo existencial, o que não restou demonstrado no caso concreto.
6. Os contracheques apresentados indicam que os descontos incidentes sobre os rendimentos do agravado não ultrapassam os limites legais fixados no art. 116, § 2o, da LC/DF no 840/2011, e os valores líquidos restantes superam o patamar do salário-mínimo, afastando a necessidade da medida liminar de limitação ao valor principal das dívidas recentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que concede gratuidade de justiça não é impugnável por agravo de instrumento, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC, devendo ser questionada em preliminar de apelação.
2. A concessão de tutela de urgência no procedimento de superendividamento exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do comprometimento do mínimo existencial, não se admitindo a limitação dos descontos quando os rendimentos líquidos da parte superam o salário-mínimo e os descontos respeitam os percentuais legais.
3. A mera alegação de superendividamento não é suficiente para justificar, de forma antecipada, a limitação da cobrança ao valor principal das dívidas mais recentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.009, §1o, e 1.015, I e V; CDC, art. 54-A, §1o; LC/DF no 840/2011, art. 116, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1374864, 0749809-48.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23/09/2021, DJe 13/10/2021; TJDFT, Acórdão 2028893, 0751458-06.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 15/08/2025; TJDFT, Acórdão 1954252, 0703654-03.2024.8.07.0014, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe 18/12/2024; Tema Repetitivo no 1.085/STJ.